Tribunal: TJDFT
Processo: 0712923-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 13.964/19. ARTIGO 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. LIMITE TEMPORAL DE DOZE MESES. BOM COMPORTAMENTO. ANÁLISE AO LONGO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Decisão proferida no âmbito da execução penal, dependendo de sua natureza, não faz coisa julgada, pois, os benefícios a serem concedidos aos réus podem ser reapreciados enquanto estiverem em cumprimento da pena, principalmente se se tratar de avaliação de comportamento, que é uma avaliação administrativa, podendo ser revisto, dependendo do desempenho que passe a ter o sentenciado.
2. Réu que comete crime doloso enquanto cumpre pena, não terá direito ao Livramento Condicional, inclusive, se já estivesse nesta fase, perderia o benefício conforme disposições expressas do Código Penal.

3. Recurso desprovido.